Tribunal: TJDFT
Processo: 0728796-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE QUÍMICO. AQUISIÇÃO DE PLANO DE SAÚDE PARA TRATAMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO REALIZADO PELO BENEFICIÁRIO DURANTE A SUA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. REESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE COM AS MESMAS REGRAS CONTRATUAIS E VALORES. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RISCO DA SAÚDE E VIDA DO SEGUNDO AGRAVADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que as rés SERVIX SAÚDE e UNIMED restabeleçam o plano de saúde e a ré CENTRO DE CONVIVÊNCIA E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL receba o autor LUCAS para o tratamento médico que lhe for recomendado, se abstendo de cobrar diretamente dos autores os custos da internação até o julgamento final desta demanda ou decisão ulterior, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada por ora a R$ 30.000,00, na hipótese de descumprimento. 1.1. O agravante alega, em suma, que inexiste documento que demonstre indícios da referida incapacidade, por isso deve ser cumprido o art. 15 da Resolução Normativa n. 412/2016 da ANS dispõe sobre as consequências do cancelamento imediato, inclusive que o eventual reingresso ou ingresso em novo plano de saúde poderá importar no cumprimento de novos períodos de carência. 1.2. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
2. De acordo com os autos, Lucas Henrique é dependente químico, que foi internado na clínica de recuperação Centro de Convivência e Atenção Psicossocial Ltda, com os custos cobertos pelo plano de saúde, conforme laudo anexo. 2.1. Segundo a autora, ora agravada, por negligência da requerida Centro de Convivência, o requerente Lucas ligou para a requerida Servix Saúde e solicitou o cancelamento do plano, pois assim ele poderia ter alta da clínica, paralisar seu tratamento e voltar a fazer uso de drogas. 2.2. Tais alegações estão em consonância com os documentos que demonstram que o autor “não apresenta condições de responder por seus atos”, bem como que “reconhece ter desejo de “tentar fugir” da instituição”, sendo que “a genitora é a principal e única responsável pelo referido paciente”.
3. Em relação ao cancelamento indevido realizado pelo requerido internado, a autora comprovou que enviou um e-mail no dia 4/5/2021 noticiando todo o ocorrido e solicitando o restabelecimento imediato do plano de saúde. 3.1. A agravante, por sua vez, não conseguiu afastar os argumentos da autora, devendo neste momento processual, ser mantida a decisão para que o agravado possa continuar o seu tratamento. 3.2. Ademais, ainda que exista o alegado risco de prejuízo à operadora do plano, tal situação se revela facilmente reversível em caso de eventual improcedência do pleito autoral, mediante ressarcimento pela via processual cabível. 3.3. Dessa forma, não é aplicável ao caso o disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, haja vista inexistir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
4. Agravo de instrumento improvido.